Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL N.o 566/93. ROL EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO DEVIDO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS. DISCOPATIA DEGENERATIVA. CONSEQUÊNCIA GRAVE À LOCOMOÇÃO. PERÍCIA INCONTROVERSA. TRANSPORTE GRATUITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei Distrital 566/1993, as pessoas que sofrem com deficiência física, que impeça a locomoção efetiva, são beneficiárias do passe livre nos transportes públicos.
Mostrou-se incontroverso que a demandante sofre de patologia grave em sua função motora e pode ser caracterizada como deficiente conforme exigido pelo art. 1o, inciso III, da Lei Distrital no 566/93.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.